Tribunal: TJMT
Processo: 1001812-14.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001812-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), TANCREDO DE LAET NETO - CPF: 205.252.491-68 (PACIENTE), ODILAINE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 003.505.112-41 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), ODILAINE FERREIRA RIBEIRO - CPF: 003.505.112-41 (IMPETRANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001812-14.2022.8.11.0000

PACIENTE: TANCREDO DE LAET NETO
IMPETRANTE: ODILAINE FERREIRA RIBEIRO, MARCIANO XAVIER DAS NEVES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
DIREÇÃO PERIGOSA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ARGUIÇÃO DE QUE A PRISÃO OFENDE OS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE TAIS PROGNÓSTICOS – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade dos crimes imputados ao paciente, bem como estampada a periculosidade do agente em razão de sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

O argumento de não será imposto o regime prisional fechado em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão a aplicação da pena, máxime em razão do concurso de crimes pelo qual foi denunciado e da reincidência do paciente.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego de medida cautelar diversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001812-14.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCIANO XAVIER DAS NEVES E OUTRO(S)

PACIENTE: TANCREDO DE LAET NETO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
TANCREDO DE LAET NETO
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos n. 1000046-24.2022.811.0032, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão do cometimento, em tese, da contravenção penal do artigo 34, da Lei n. 3688/41 e dos crimes previstos nos artigos 306 e 311, ambos da Lei n. 9.503/97 e 330, do Código Penal [direção perigosa, embriaguez ao volante, condução de veículo automotor sem habilitação e desobediência].

O impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada para a decretação da custódia não aponta dados concretos sobre a periculosidade do paciente e nem evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
a segregação cautelar ofende os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade das prisões, uma vez que os crimes pelo qual está sendo investigado são apenados com detenção e prisão simples e, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena no regime fechado;
3)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 117324963].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 117486997].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 118443950].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 119353483].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001812-14.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido TANCREDO DE LAET NETO por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1000046-24.2022.811.0032.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4º do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Consta nos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 17 de janeiro de 2022, em razão do cometimento, em tese, das infrações penais previstas nos artigos 34, da Lei n. 3688/41; 306 e 311, ambos da Lei n. 9.503/97 e 330, do Código Penal.

Valho-me do Boletim de Ocorrência confeccionado pelo Núcleo PM de Bauxi/MT para elucidação dos fatos e da prisão do paciente:

“
Fomos acionados via 190 sobre um veículo GM prisma prata, que estaria efetuando

manobras perigosa na BR 163 sentido Rosário Oeste; QUE de imediato deslocamos em ronda

pelo local indicado, onde cruzamos com o referido veículo em cima da ponte do rio

ribeirão; QUE retornamos e visualizamos que o veículo estava trafegando pela

contramão da via onde quase se chocou contra diversos veículos de carga, estes que

tiveram que desviar [...] que em dado momento o veículo parou

no meio da avenida Jorge Zamar, onde foi verbalizado com o suspeito TANCREDO DE LAET

NETO, desligar e descer do veículo, onde o mesmo não acatou as ordens e saiu em

alta velocidade acessando novamente a BR 163, quase acertando a viatura de serviço; QUE continuamos o acompanhamento do veículo do suspeito, que retornou para as vias urbanas

da cidade gerando risco a transeuntes que estavam na ruas e quase colidindo com outros

veículos estacionados na ruas, onde o mesmo veio a parar frente ao fórum, novamente

foi verbalizado para que desligasse e descesse do veículo, mas novamente as ordens

não foram compridas, momento que o guarda do fórum SGT PM RR Érico visualizou que o

suspeito abriu a janela do passageiro, onde conseguiu abrir a porta e retirar a chave

do contato do veículo, sendo assim possível fazer a abordagem no qual o suspeito ao

descer do veículo veio a desequilibrar-se e cair ao solo ferindo sua face, sendo assim

feita a condução do mesmo para medidas cabíveis”
(doc. digital n. 117324965)

Na audiência de custódia – realizada em 18 de janeiro de 2022 –, a autoridade coatora, após parecer favorável do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, justificando-a nestes termos,
verbis
:

“
[...] Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em

prisão preventiva, em conformidade com os fundamentos apresentados em requerimento formulado pelo Ministério

Público.

Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, o custodiado foi preso pelo (s) crime (s) previstos nos

artigos 34 da Lei n. 3.688/41, art. 306 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal, de modo

que as penas, somadas, ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, estando presente a

hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do (s) crime (s) está comprovada por meio de: boletim de

ocorrência n. 222.14042, auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (fl. 8) e

depoimento das testemunhas.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de

depoimento das testemunhas/policiais Marcia Ferreira da Silva, Andre Luis Botelho, que atenderam a ocorrência, ambos

no sentido de que visualizaram o custodiado conduzindo automóvel em velocidade incompatível com a segurança,

pondo em perigo a segurança alheia, já que trafegava pela contramão da via fazendo com que outros veículos

desviassem para evitar colisão. Outrossim, o custodiado desobedeceu à ordem policial quando solicitado que desligasse

e descesse do veículo, além de apresentar visível estado de embriaguez alcoólica.

Há, portanto, elementos informativos

suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum libertatis”: trata-se do perigo que a permanência do

custodiado, em liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito

Penal e para a própria segurança da coletividade [...].
Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado. No caso,

o custodiado responde/respondeu aos seguintes processos criminais: autos n. 1512-90.2010.811.0032; 1368-82.2011.811.0032; 1215-44.2014.811.0032, tendo sido condenado pelos crimes previstos nos artigos 150, §1° c/c

art. 14, II, 147, caput, c/c art. 61, II, art. 330, caput, e 329, caput, todos do Código Penal (SEEU 0000999-

78.2017.8.11.0032). Registro, ainda, que o autuado foi posto em liberdade em 26.07.2021, oportunidade em que

este Juízo fixou medidas cautelares diversas da prisão em favor do custodiado (autos n. 1001187-15.2021.8.11.0032)
.

Não obstante, novamente veio a ser flagrado cometendo ilícitos penais, fatores indicativos

do risco concreto de sua liberdade para a comunidade local. Insta consignar, que a ousadia do flagrado em praticar

novo delito mesmo respondendo a outra acusação, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como

atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo
.

Nesta senda,
a reiteração criminosa é suficiente à decretação

e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a

ordem pública
.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima

demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes, especialmente porque,

mesmo em cumprimento de medidas diversas da prisão anteriormente fixadas, isto não o impediu de

novamente delinquir, o que reforça a conclusão de que as medidas cautelares diversas da prisão, se

concedidas mais uma vez, provavelmente seriam, de novo, inócuas
. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do

Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de TANCREDO DE LAET NETO em PRISÃO

PREVENTIVA, observadas as disposições do art. 295 do Código de Processo Penal quanto a necessidade de

recolhimento em prisão especial. EXPEÇA-SE mandado de prisão PREVENTIVA no BNMP”
(doc. digital n. 117324965).

Depois, em 3 de fevereiro de 2022, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva aviado pelo impetrante, justificando que:

“
[...] Analisando os autos, verifico que o custodiado TANCREDO DE LAET NETO deverá permanecer preso, uma vez que desde o decreto de sua prisão preventiva, ocorrido há menos de quinze dias,
não houve alteração na situação ensejadora do decreto cautelar
.

No tocante à alegação formulada pela Defesa de que a manutenção da prisão preventiva do custodiado é medida mais gravosa que a decisão final, pois ainda que futuramente seja condenado o regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto ou aberto, rejeito porquanto
a natureza jurídica da prisão cautelar preventiva é diversa da natureza da prisão em razão de condenação criminal
.

Na hipótese, a prisão preventiva decretada em desfavor do autuado foi realizada em observância às disposições legais.

O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existiam e subsistem os motivos para a manutenção da prisão, no caso,
garantir a ordem pública
.

Isso porque
, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva o custodiado responde/respondeu aos seguintes processos criminais: autos n. 1512-90.2010.811.0032; 1368-82.2011.811.0032; 1215-44.2014.811.0032, tendo sido condenado pelos crimes previstos nos artigos 150, §1° c/c art. 14, II, 147, caput, c/c art. 61, II, art. 330, caput, e 329, caput, todos do Código Penal (SEEU 0000999-78.2017.8.11.0032).

Outrossim,
o custodiado foi posto em liberdade em 26.07.2021, oportunidade em que este Juízo fixou medidas cautelares diversas da prisão em seu favor (autos n. 1001187-15.2021.8.11.0032). Não obstante, novamente veio a ser flagrado cometendo ilícitos penais, fatores indicativos do risco concreto de sua liberdade para a comunidade local e da insuficiência de outras medidas cautelares que não a privativa de liberdade
[...]”
(doc. digital n. 117324965).

Como se vê, a prisão preventiva foi decretada em elementos concretos e está fundamentada na garantia da
ordem pública
.

Como bem ressaltado na decisão constritiva, o paciente voltou a delinquir, tendo sido preso em flagrante delito pela prática de novos crimes dolosos,
quando em pleno gozo de liberdade provisória
(autos n. 1001187 15.2021.8.11.0032), o que reforça ainda mais a imposição da cautela extrema.

Ao caso, aplico os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] No caso dos autos [...] a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, pois o paciente teria voltado a delinquir logo após ter sido concedida liberdade provisória em outro processo. [...] Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 711.445/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

“
[...] Na espécie, o decreto prisional não se encontra desprovido de motivação concreta, pois foi registrada a existência de risco de reiteração criminosa, uma vez que o agente, no momento da sua prisão em flagrante, estava em gozo de liberdade provisória [...]”
(HC 688.493/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Ademais, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), que o paciente possui o executivo de pena n. 0000999-78.2017.811.0032 e, apesar de ter sua punibilidade extinta – em razão da prescrição da pretensão executória –, referido registro
não foi atingido
pelo período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 64, I, do Código Penal.

Ainda que não fosse o caso, não haveria óbice para considerá-lo como caracterizador da reincidência delitiva.

Nesse sentido:

[...] No caso dos autos, verifica-se, todavia, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, haja vista ostentar maus antecedentes, com condenação criminal com trânsito em julgado pelo mesmo delito de tráfico de drogas, tendo o Juiz de primeiro grau, ressaltado que, embora os processos não sejam recentes,
há execuções de penas a serem cumpridas, e, inclusive, há uma pena que foi extinta em 2015, configurando a reincidência, em observância ao período depurador previsto no inciso I, do artigo 64 do CP
. [...]
(STJ, HC 379.704/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 12/06/2017).

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para garantia da
ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção.

Também não se sustenta a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional ou, ainda, que ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que os crimes não são apenados com reclusão e, em caso de eventual condenação, o paciente não cumpriria a pena no regime fechado.

É preciso gizar que a natureza das penas privativas de liberdade e o montante delas não são os únicos fatores a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade exacerbada, concurso de agentes, etc.] e outras agravantes no momento da dosimetria da pena [reincidência e concurso de crimes].

Além disso,
a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator. Min. CELSO DE MELLO). Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS [...] TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA [...]
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO DETECTÁVEIS DE IMEDIATO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado
[...]”.
(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

“
[...] não cabe a esta Corte,
sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao paciente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado
e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal [...]”.
(HC 554.963/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

Por derradeiro, em relação à adoção de cautelares alternativas,
demonstrado o
periculum libertatis
que autoriza o sequestro corporal, fica claro que a imposição de medidas cautelares diversas não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
verbis
:

“[...] Considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública. Habeas corpus do qual não se conhece”
(STJ, HC 536.484/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
TANCREDO DE LAET NETO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022